Tribunal: TJDFT
Processo: 0018852-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0018852-44.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS - EIRELI - EPP APELADO: MARIA ZELIA REIS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS - EIRELI – EPP contra sentença que extinguiu a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida contra MARIA ZELIA REIS DA COSTA com fundamento no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A Apelante sustenta que o processo foi extinto de forma prematura, uma vez que as partes formalizaram acordo com prazo final de cumprimento em 16/04/2021 e requereram a suspensão do feito ante a ausência de novação. Alega que a sentença não observou o princípio da autonomia da vontade privada, da duração razoável do processo e da economia processual. Acrescenta que a limitação do prazo de suspensão a 6 meses desconsidera o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo. Preparo recolhido (ID 27078869). Sem contrarrazões. No ID 27078875, o Apelante informa que o acordo foi inteiramente cumprido. É o relatório. Decido. O cumprimento do acordo pela Apelada evidencia a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator